Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722115-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADOS: LUIS ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - SCP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Associação Alphaville Residencial 2 e 3 contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança de taxas associativas, declarou a incompetência do juízo para o processamento do feito (autos no 0716150-06.2024.8.07.0001, ID no 195339979). 2. A agravante, em suma, defende a legalidade da cláusula de eleição de foro aprovada na Assembleia Geral, apesar da localização do imóvel (Cidade Ocidental/GO). 3. Informa que a maioria dos associados moram ou trabalham em Brasília e que o ajuizamento das demandas em Brasília facilita o acesso à justiça. Aponta ausência de prejuízo e mitigação da autonomia privada. Sustenta que a competência territorial é relativa e não pode ser apreciada de ofício, nos termos da súmula no 33 do STJ e do art. 43 do CPC. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 12a Vara Cível de Brasília. 5. Preparo recolhido (IDs no 59712174 e no 59712176). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A agravante é uma associação com sede na Cidade Ocidental/GO, cidade em que o imóvel está localizado e a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo (cobrança de taxas da associação). 9. O conceito de competência territorial está superado pela integração provocada pelo surgimento do Processo Judicial eletrônico, pelo julgamento presencial por videoconferência ou simplesmente julgamento telepresencial. 10. Como consequência da Internet e das oportunidades por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. Países, estados, municípios e cidades ficaram juntos como nas lições escolares, no mapa mundi pendurado na parede de uma tradicional sala de aula ou girando em um globo terrestre sobre a mesa de quem viajava pelo mundo com a ponta do dedo, o que também caiu de moda com a Internet. Manteve-se apenas a ponta do dedo que girava o globo e agora movimenta a tela plana dos dispositivos eletrônicos em todas as direções ou os mouses. 11. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou muito perto. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes em geral. 12. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há cerca de 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico e julgamentos telepresenciais, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União que impõe racionalidade no uso das estruturas das circunscrições judiciárias do Distrito Federal. 13. As alegações de que os associados residem ou trabalham em Brasília não alteram o local da sede da associação. Não há qualquer razoabilidade em se promover ação de cobrança das taxas da associação, quando há uma circunscrição estruturada no domicílio da autora e dos réus (Macapá/AP e São Paulo/SP). 14. Não há benefícios nem para a autora nem para os réus a ação tramitar em Brasília. A competência, em época de Processo Judicial eletrônico, passou a ser um conceito jurídico abstrato, devendo, antes, ser consideradas as consequências práticas da decisão que julga casos como este. 15. A solução é simples: enquanto não se criam regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade para não desestruturar a organização judiciária. A conveniência não é critério para distribuição de ações e burla ao juiz natural. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Dispensadas as contrarrazões, pois ausente a angularização da relação processual na origem. 19. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO